Tribunal: STF
Processo: Rcl 32346
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-10-11
Data de publicação: 2019-10-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE RECLAMAÇÃO. CONTRADITÓRIO PRÉVIO INSTITUÍDO PELO CPC/2015. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Conforme entendimento desta Corte, com o advento do CPC/2015 que promoveu modificação essencial no procedimento da reclamação, ao instituir o contraditório prévio à decisão final (art. 989, III), passou a ser admitida a condenação em honorários advocatícios em sede de reclamação constitucional. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.